Tribunal: TJES
Processo: 5016790-88.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016790-88.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: DGV CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. READEQUAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por empresa de telefonia contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado.

Alegação de contradição interna no julgado, que fixou os honorários advocatícios sobre o valor da condenação, embora a sentença não tenha estabelecido obrigação de pagar quantia certa, mas apenas obrigação de fazer e indeferido o pedido de dano moral.

A parte embargada não se opôs ao acolhimento do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, ausente condenação pecuniária, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação ou sobre o valor da causa, conforme dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. Verificada contradição interna no acórdão, pois a decisão manteve a sentença sem condenação em pecúnia, mas fixou os honorários sobre o valor da condenação inexistente.

5. O art. 55 da Lei nº 9.099/1995 prevê expressamente que, inexistindo condenação, os honorários devem ser calculados sobre o valor corrigido da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e providos, para corrigir erro material e fixar os honorários advocatícios em 20% sobre o valor corrigido da causa.

Tese de julgamento:
“Na ausência de condenação pecuniária, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5016790-88.2024.8.08.0048

EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

EMBARGADA: DGV CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. READEQUAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por empresa de telefonia contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado.

Alegação de contradição interna no julgado, que fixou os honorários advocatícios sobre o valor da condenação, embora a sentença não tenha estabelecido obrigação de pagar quantia certa, mas apenas obrigação de fazer e indeferido o pedido de dano moral.

A parte embargada não se opôs ao acolhimento do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, ausente condenação pecuniária, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação ou sobre o valor da causa, conforme dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. Verificada contradição interna no acórdão, pois a decisão manteve a sentença sem condenação em pecúnia, mas fixou os honorários sobre o valor da condenação inexistente.

5. O art. 55 da Lei nº 9.099/1995 prevê expressamente que, inexistindo condenação, os honorários devem ser calculados sobre o valor corrigido da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e providos, para corrigir erro material e fixar os honorários advocatícios em 20% sobre o valor corrigido da causa.

Tese de julgamento:
“Na ausência de condenação pecuniária, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A
(ID 14887848) em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal (ID 14737053), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela requerida, aqui embargante.

A parte embargante alega, em síntese, a existência de contradição no julgado, porque apesar de inexistir condenação pecuniária na sentença mantida por esta Turma Recursal, o acórdão adotou o valor da condenação (inexistente), como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Requer, assim, a correção do vício apontado.

Oportunizada a apresentação de contrarrazões (ID 14914697), a embargada não se opôs ao acolhimento do pedido (ID 15093889).

É o breve relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito,
assiste razão à parte embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição
ou
corrigir erro material
.

A
contradição
que autoriza o manejo dos embargos é a interna, ou seja, aquela existente entre os fundamentos e o dispositivo da própria decisão. A divergência entre o julgado e as provas constantes dos autos ou os argumentos das partes configura, em verdade, error in judicando, matéria estranha à via estreita dos declaratórios.

Analisando o acórdão embargado, verifica-se a existência da contradição apontada. O julgado manteve integralmente a sentença de primeiro grau, portanto, não houve condenação de natureza pecuniária em desfavor da recorrente. Contudo, na parte dispositiva, ao condenar a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, determinou que o percentual incidisse sobre o valor da condenação.

Com efeito, o artigo 55 da Lei nº 9.099/95 é cristalino ao dispor que, em sede de recurso,
"o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa"
.

A fixação com base no valor da causa é medida subsidiária, aplicável apenas quando não há condenação em pecúnia.

Dessa forma, a contradição apontada deve ser sanada para adequar o julgado à expressa disposição legal.

Tendo em vista o que foi apresentado, a fim de sanar a mácula constante no julgamento,
ONDE SE LÊ
:

“Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o
valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95
.”

LEIA-SE
:

“Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o
valor valor corrigido da causa
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.”

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para sanar a contradição no Acórdão objurgado, nos termos indicados acima.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)